Tribunal: STJ
Processo: 8011081-23.2022.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949858 - BA (2025/0193556-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: LIVIO GARCIA GALVAO JUNIOR
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA011024
RENATA GUEDES GOMES - BA049662
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO ENQUADRAMENTO DE
ENTENDIMENTO DE SÚMULA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
SÚMULA N. 518 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESSE DA UNIÃO. DEVIDA PRESTAÇÃO DA TUTELA
JURISDICIONAL.
§ 4o, DO CPC. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES
ART. 64,
DO RECURSO ESPECIAL DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa
a dispositivo da Constituição da República.
2. Em relação à alegação de ofensa à Súmula n. 150 do STJ, cabe
ressaltar que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do
III, ,
art. 105,
a
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula".
3. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
4. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar a questão da
competência da Justiça Federal, apresentando os fundamentos que justificaram
a remessa dos autos àquela Justiça Especializada. Em sede de embargos
declaratórios, o Tribunal reafirmou que a análise das questões relacionadas à
intervenção da União no processo caberia exclusivamente ao Juízo Federal, não
havendo omissão ou obscuridade na decisão.
Documento eletrônico VDA51723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a7656aa0-614a-4af3-8e54-33fa08555f26

5. As razões do recurso especial, quanto ao
§ 4o, do CPC, estão
art. 64,
dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que
caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a7656aa0-614a-4af3-8e54-33fa08555f26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949858 - BA (2025/0193556-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: LIVIO GARCIA GALVAO JUNIOR
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA011024
RENATA GUEDES GOMES - BA049662
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO ENQUADRAMENTO
DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
SÚMULA N. 518 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESSE DA UNIÃO. DEVIDA PRESTAÇÃO DA TUTELA
JURISDICIONAL. ART. 64, § 4o, DO CPC. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. Em relação à alegação de ofensa à Súmula n. 150 do STJ, cabe
ressaltar que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do art. 105, III,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
a
violação de enunciado de súmula".
3. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
4. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar a questão
da competência da Justiça Federal, apresentando os fundamentos que
justificaram a remessa dos autos àquela Justiça Especializada. Em sede de
embargos declaratórios, o Tribunal reafirmou que a análise das questões
relacionadas à intervenção da União no processo caberia exclusivamente ao
Juízo Federal, não havendo omissão ou obscuridade na decisão.
Documento eletrônico VDA51437122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: 50a416ed-bf37-4fb9-9a32-776bde3c0da8

5. As razões do recurso especial, quanto ao art. 64, § 4o, do CPC,
estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos,
o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CL EMPREENDIMENTOS LTDA. e
OUTRO da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, que
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento
n. 8011081-23.2022.8.05.0000.
Na origem, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, foi
deferida tutela de urgência cautelar incidental para determinar a indisponibilidade de
bens móveis, imóveis e direitos creditícios da empresa CL Empreendimentos e de seu
sócio, Lívio Garcia Galvão Júnior, além de outras medidas constritivas (fls. 2264-2265).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento, em
acórdão assim ementado (fl. 2264):

Preliminar de não conhecimento do recurso, que se rejeita, eis que, de
acordo com o art. 1.015, inciso I, do CPC/15, ‘cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versem sobre:
I – tutelas provisórias’, como na hipótese dos autos. [...] É caso rejeitar a
preliminar de não conhecimento do recurso, dando-lhe parcial provimento, a fim de
reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da
ação de indenização por danos materiais e morais n. 8002333-91.2017.8.05.0124,
mantendo-se os demais termos da decisão agravada por força do quanto previsto no
art. 64, § 4o, do CPC/15.

Os embargos declaratórios foram rejeitados por unanimidade em diversas
ocasiões, conforme decisões proferidas pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia (fls. 2362-2373- 2403-2414, 2452-2462, 2489-2499).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional, a parte recorrente alega violação dos arts.:
a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, diante
da negativa de prestação jurisdicional adequada. Sustenta que o acórdão recorrido deixou
de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange
à inclusão da União no polo passivo da demanda e à consequente remessa dos autos à
Justiça Federal;
b) 64, § 4o, do CPC, em conjunto com a Súmula n. 150 do STJ, ao determinar
a remessa dos autos à Justiça Federal sem esclarecer a inclusão da União no polo passivo
Documento eletrônico VDA51437122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: 50a416ed-bf37-4fb9-9a32-776bde3c0da8

da demanda. Argumenta que a remessa à Justiça Federal pressupõe a existência de
interesse jurídico da União, o que, segundo os recorrentes, não foi devidamente analisado
e fundamentado pelo Tribunal de origem; e
c) 109, inciso I, da CF/1988 ao não observar que a competência da Justiça
Federal depende da presença da União como parte no processo, seja como autora, ré,
assistente ou oponente. Alega que a ausência de clareza sobre a inclusão da União no
polo passivo da demanda gera insegurança jurídica, uma vez que o Juízo Federal pode
recusar a competência caso não identifique a União como parte no processo.
Não admitido o recurso na origem (fls. 2957-2964), foi interposto o presente
agravo em recurso especial (fls. 2973-2988).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo e passo ao
exame do recurso especial.
A (in)devida prestação da tutela jurisdicional constitui o cerne do recurso
especial.
De início, a via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.298.562
/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
; AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
Por outro lado, em relação à alegação de ofensa à Súmula n. 150 do STJ, cabe
ressaltar que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula".
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
11/12/2023
14/12/2023
AREsp n. 2.348.443/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
Ainda, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 2264-
2272):
[...] Nada obstante os diversos temas suscitados pelos agravantes nas
razões recursais, se faz necessário enfrentar, de imediato, a questão relacionada à
competência da Justiça Federal para apreciar o feito, em face de suposto interesse da
União na demanda.
A fim de justificar tal pleito, os agravantes alegam que ‘em outras
demandas tramitadas em Juízo Federal, admitidas face a clara participação do ente
Documento eletrônico VDA51437122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: 50a416ed-bf37-4fb9-9a32-776bde3c0da8

federal no ocorrido, não está havendo dúvidas da responsabilização da Capitania dos
Portos e AGERBA, havendo condenação solidária de ambos, postos dos
documentos apresentados de “Relatório de Inspeção Naval”, também juntados nesta
demanda, sem enfrentamento, apreende-se que, no período compreendido entre os
meses de janeiro a agosto de 2017, a embarcação “Cavalo Marinho I” foi
inspecionada 32 (trinta e duas) vezes, “não tendo sido notada qualquer
irregularidade”. No que concerne à responsabilidade sobre o aviso de “mau tempo”,
verificou-se que a União não refutou a alegação da parte Autora quanto à omissão
do Serviço Meteorológico Marítimo Brasileiro, operado pela Diretoria de
Hidrografia e Navegação (DHM), por intermédio do Centro de Hidrografia
Marítima, em informar as condições meteorológicas desfavoráveis à navegação no
dia do acidente’, o que corresponderia, em tese, a uma ‘omissão da União quanto ao
aviso do mau tempo ao operador da embarcação’.
Especificamente acerca da competência da Justiça Federal para apreciar o
feito em face de suposto interesse da União na demanda, vale mencionar resultado
de julgamento ocorrido em
nos autos do processo no 0006053-
29/01/2020
93.2005.4.01.3900, onde a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(TRF1) entendeu, por unanimidade, que a União também tem responsabilidade
sobre o acidente, mantendo, assim, a condenação da União e dos responsáveis pela
embarcação, solidariamente, ao pagamento das indenizações devidas aos autores.
[...]
Desse modo, é caso rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a competência da
Justiça Federal para o processamento e julgamento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 8002333-91.2017.8.05.0124, mantendo-
se os demais termos da decisão agravada por força do quanto previsto no art. 64, §
4o, do CPC/15 [...].

Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 2362-2373):

[...] Sobre a questão levantada nestes embargos, é preciso elucidar caber a
esta Justiça Comum determinar tão somente o envio dos autos àquela Justiça
Especializada, a qual, ao recebê-los, é que decidirá a que título a União intervirá no
processo. Para além disso, ressalte-se que, uma vez encaminhada a ação ao Juízo
Federal, somente a este competirá a análise das questões avocadas pelas partes.
Do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS PRESENTES
EMBARGOS.

Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar a questão
da competência da Justiça Federal, apresentando os fundamentos que justificaram a
remessa dos autos àquela Justiça Especializada. Em sede de embargos declaratórios, o
Tribunal reafirmou que a análise das questões relacionadas à intervenção da União no
processo caberia exclusivamente ao Juízo Federal, não havendo omissão ou obscuridade
na decisão.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão.
Documento eletrônico VDA51437122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: 50a416ed-bf37-4fb9-9a32-776bde3c0da8

Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
18/12/2023
20/12/2023
n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
3/10/2022
DJe de
.
6/10/2022
Por fim, quanto ao art. 64, § 4o, do CPC, verifico que as razões do recurso
especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o
que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Com igual entendimento: AgInt no AREsp n. 2.299.240/RN, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/10/2023
18/10/2023
AREsp n. 2.174.200/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:16
Código de Controle do Documento: 50a416ed-bf37-4fb9-9a32-776bde3c0da8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.949.858 / BA
Número Registro: 2025/0193556-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80023339120178050124 80110812320228050000 801108123202280500001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : LIVIO GARCIA GALVAO JUNIOR
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
RENATA GUEDES GOMES - BA049662
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TRANSPORTE
AQUAVIÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51652266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: ffc74013-1f37-4eac-a970-07b08080d2a2

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: ffc74013-1f37-4eac-a970-07b08080d2a2